Tribunal: TJES
Processo: 5012085-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012085-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB UNI SUDESTE

AGRAVADO: SAN DIEGO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENDO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESERTO.

1 – A agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2 – Devidamente intimada para que adotasse a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, a recorrente promoveu o recolhimento do preparo de forma simples, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal.

3 – Agravo interno não conhecido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 16517676, por meio da qual não conheci do recurso, considerando sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em seu arrazoado, em suma, o agravante se limita a sustentar que o agravo de instrumento deve ser conhecido, a fim de que seja reformada a decisão agravada
“[...]possibilitando o prosseguimento do feito, sendo desnecessária a produção de prova pericial da forma que solicitou o Agravado, uma vez que a análise de legalidade das cláusulas contratuais não demanda de perícia técnica contábil.”
(ID. 16947249)

Sem contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 17166689).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 20 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão ID. 16517676, por meio da qual não conheci do recurso, considerando sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE AUSÊNCIA DE PREPARO:

De logo devo consignar que o presente recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, considerando a ausência do requisito extrínseco do preparo.

Ocorre que ao manejar o presente recurso, a agravante não colacionou às razões recursais o comprovante do recolhimento do preparo no ato de interposição, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC, motivo pelo qual determinei que fosse intimada, para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo mencionado art. 1.007, §4º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID. 17284655).

Devidamente intimada, a recorrente se limitou a promover a juntada do comprovante de preparo de forma simples, conforme se depreende dos documentos que acompanham a petição ID. 17426514, o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal, notadamente porque o §5º, do art. 1.007, do CPC, prevê expressamente que
“[...]É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”

A propósito, com as devidas adaptações, o seguinte aresto:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O Agravo Interno destina-se a impugnar Decisão Monocrática exarada pelo Relator, visando levar ao Colegiado o conhecimento da matéria dos autos, sendo, portanto, incabível a sua interposição contra decisão colegiada. Precedentes da Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II. Não há cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de forma a receber o Agravo Interno como Embargos de Declaração, por se tratar de erro grosseiro.

III. Agravo Interno não conhecido.” (TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 0000820-26.2011.8.08.0037 (037110008200) , Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 15/08/2018)

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, posto que deserto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.